Tribunal: TCU
Processo: 014.115/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.235/2019 da 1a Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos objeto de Convênio firmado com a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interpostos por Era 2000 - Educação Reintegração e Apoio, Leila Conceição da Silva Araújo e Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues contra o Acórdão 2235/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Leila Conceição da Silva Araújo, consoante art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Era 2000 - Educacao Reintegracao e Apoio e por Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues, consoante art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.3 alterar o valor do débito indicado no subitem 9.1 do Acórdão 2235/2019-TCU-Primeira Câmara para que passe a constar o valor de R$ 343.924,25, com data de referência de 23/8/2012; 9.4 reduzir, proporcionalmente, o valor das multas individuais indicadas no subitem 9.2 do Acórdão 2235/2019-TCU-Primeira Câmara para o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); 9.5. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 2235/2019-TCU-Plenário ; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7 dar ciência do presente acórdão aos recorrentes e à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.